Tribunal: STF
Processo: Rcl 55402
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 387 e no RE nº 599.628 (Tema 253 da sistemática da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0001174-95.2018.5.10.0006, em fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.



    Afirma que 



    “possui capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972, ad literram: Art. 8º - O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.” (edoc. 1, fl. 5 - grifos originais). 



    Aduz que 



     “possui a missão institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias” (edoc. 1, fl. 5).



    Assevera que as vendas de imóveis da TERRACAP - as quais precedem de licitação pública - estão, umbilicalmente, atreladas ao interesse público primário, “qual seja, promover a correta utilização das terras públicas do quadrilátero do Distrito Federal, de modo a garantir o melhor desenvolvimento para o DF e evitar a ociosidade das terras públicas”.



    Prossegue afirmando que 



 



    “com a advento da Lei Distrital n. 4.586/2011, coube à TERRACAP executar, entre outras, as seguintes ações: 1) Operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; e 2) Promoção, direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de: i) Expansão urbana e habitacional; ii) Desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; iii) Desenvolvimento do setor de serviços; iv) Desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; v) Construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (edoc.1, fl 8 - grifos do autor) 



    Sustenta que o ato reclamado, ao levar a efeito a execução contra a TERRACAP pelo regime de direito privado, afrontou a autoridade da decisão vinculante proferida pelo STF na ADPF nº 387 e no Tema 253 da RG.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os “efeitos da Decisão proferida no processo supramencionado que ordenou o pagamento do débito oriundo da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em 48 (quarenta e oito) horas, de modo liminar”. No mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão mediante a qual se julgou improcedente a exceção de pré-executividade no Processo nº 0001174-95.2018.5.10.0006, para afastar o regime de precatórios na execução contra a reclamante, estando a decisão assim fundamentada:



    “Conforme o art. 173, § 1º, II, da CF, as empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas.



     No caso dos autos, a ré é empresa pública federal e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, não gozando dos privilégios da Fazenda Pública, o que afasta o regime dos precatórios. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em caso idêntico no qual a Embrapa, ora reclamada, requereu a execução via precatório, por prestar serviço público:



    [...]



    A jurisprudência deste Eg. Regional é no sentido de que o regime de precatório não se aplica às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, por ser prerrogativa restrita aos entes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional:



    [...]



    Portanto, a reclamada não se submete ao regime de precatório, mas às regras de execução aplicáveis às empresas privadas. ” (edoc. 4 - grifo do autor).



    A TERRACAP alega que, por se enquadrar na qualidade de prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, possui o direito de ser equiparada à Fazenda Pública e, nessa qualidade, submete-se ao regime de precatórios em sede executória.



    Desde já, ressalvo entendimento pessoal no sentido de que não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois 



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Re. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).



    Contudo, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admito a reclamatória nessas circunstâncias.



    Uma vez que a decisão objeto da presente reclamação consiste em pronunciamento judicial em fase executória contra a empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de prestar serviço público essencial de operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, mormente no que concerne à atividade imobiliária e às políticas urbanas e habitacionais daquele ente federado, entendo que há plausibilidade jurídica na alegada violação ao pronunciamento vinculante do STF na ADPF 387, bem como periculum in mora ante a iminência de atos de constrição contra a entidade.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0001174-95.2018.5.10.0006.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente